Tribunal: STF
Processo: ARE 736098
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS AFETADOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de que a revogação de ato administrativo cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses individuais não prescinde da instauração de procedimento administrativo com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    II – Agravo regimental improvido.